Tribunal: TJES
Processo: 5003592-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003592-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JERRY NAZARENO THEODORO DE PAULA
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003592-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JERRY NAZARENO THEODORO DE PAULA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jerry Nazareno Theodoro de Paula

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 1396462) formulado no bojo do Processo nº 0002115-70.2021.8.08.0030, determinando à parte Autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 1396460) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese,

que não possui condições financeiras de arcar com qualquer tipo de despesa processual sem prejuízo de seu sustento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 1402585.

Contrarrazões (ID 1532108 e 1554003 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jerry Nazareno Theodoro de Paula

em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça (ID 1396462) formulado no bojo do Processo nº 0002115-70.2021.8.08.0030, determinando à parte Autora o recolhimento das custas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 1396460) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese,

que não possui condições financeiras de arcar com qualquer tipo de despesa processual sem prejuízo de seu sustento.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. No presente caso, o Agravante comprovou que no mês de julho do corrente ano seu salário contribuição foi correspondente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme documento de ID 1584356 página 6 (Cadastro Nacional de Informações Sociais – Extrato Previdenciário).

Além disso, anexou aos autos documento emitido pela Receita Federal do Brasil que atesta que “
sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal”
, corroborando a afirmação de que é isento de declarar renda e bens ao órgão federal.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
1
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, determinando, em consequência, o regular processamento do feito.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1.
O Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.